Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724939-96.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: ESTRELLA DE LUNA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP, PAULO NATALINO SILVA, JULIA TANIA DANTAS, THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA AGRAVADA: ATLAS HOLDING LTDA - ME DESPACHO ESTRELLA DE LUNA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação aos agravos de id n. 43446674 e id. n. 43471938, deixo de apreciá-los em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto deve ser analisado. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 44503674, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF n. 14.162 e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF – 39.784. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo de id. 43446673. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026